Tribunal: STF
Processo: ARE 1564545
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DA DEPENDENTE NO SEGURO SAÚDE COLETIVO CONTRATADO PELO TITULAR FALECIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSOS INTERPOSTOS PELAS DEMANDADAS.



    1. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VULNERABILIDADE DA BENEFICIÁRIA. INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO DA FORMA MAIS BENÉFICA À CONSUMIDORA. REQUERENTE IDOSA. VULNERABILIDADE ACENTUADA.



    2. DEMANDANTE QUE ERA BENEFICIÁRIA DE SEGURO SAÚDE NA QUALIDADE DE DEPENDENTE DO FALECIDO ESPOSO. SEGURO SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. MANUTENÇÃO DO CONTRATO DESDE A APOSENTADORIA DO EX-EMPREGADO. PREVISÃO EM TERMO DE RELAÇÃO CONTRATUAL ATÍPICA (TRCA) E ACORDO COLETIVO. SEGURO SAÚDE QUE VIGOROU POR MAIS DE 20 ANOS SEM A EXIGÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO. RÉS QUE RENUNCIARAM À EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL PELO TITULAR E SUA DEPENDENTE, GERANDO LEGÍTIMA EXPECTATIVA À REQUERENTE A RESPEITO DA MANUTENÇÃO DO VÍNCULO. APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA “SUPRESSIO”. PROIBIÇÃO DA ADOÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO PELOS CONTRATANTES. “VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM”. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. BENEFICIÁRIA IDOSA, COM COMORBIDADES, NECESSITANDO DE ATENDIMENTO MÉDICO CONSTANTE. RESCISÃO UNILATERAL QUE GERA DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DA EXCLUSÃO EVIDENCIADA. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA DEPENDENTE NO PLANO DE SAÚDE, NAS MESMAS CONDIÇÕES ANTERIORES. ART. 30, § 3º, LEI Nº 9.656/98.



    3. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO MONETÁRIA, PROVEITO ECONÔMICO IMENSURÁVEL E VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. VERBA QUE SE MOSTRA ADEQUADA A REMUNERAR DE FORMA ADEQUADA O TRABALHO DA ADVOGADA, DIANTE DO ZELO PROFISSIONAL, DA NATUREZA E IMPORTÂNCIA DA CAUSA E DO TEMPO DESPENDIDO PARA O SERVIÇO.



    4. SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. APELAÇÕES CÍVEIS (1) E (2) CONHECIDAS E DESPROVIDAS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 196 e 199 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Examinando os autos, verifica-se que a requerente era beneficiária do seguro saúde fornecido pela operadora demandada, na qualidade de dependente do Sr. Manoel Pedro Hirt de Siqueira, em razão do vínculo empregatício mantido entre o titular falecido e a empregadora corré Oi S/A (mov. 1.6/1. 10).



    Nos termos dos arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656/98, o funcionário que for demitido sem justa causa ou for aposentado tem o direito de permanecer na condição de beneficiário do plano de saúde coletivo, desde que assuma o pagamento integral da mensalidade, correspondente à sua contribuição mais a cota patronal, sendo que tal direito de permanência é assegurado aos dependentes em caso de morte do titular.



    [...]



    Na hipótese, as demandadas defendem a ausência de preenchimento dos requisitos previstos na Lei nº 9.656/98, ressaltando que não houve contribuição do beneficiário titular para o custeio do plano, na medida em que ele era custeado integralmente pela estipulante/empregadora (Oi S/A), sendo descabido, portanto, o direito de permanência da autora.



    De fato, examinando o conjunto probatório, verifica-se que não foi juntada prova documental acerca das contribuições efetivas ao seguro saúde, circunstância que, a princípio, impossibilitaria a manutenção da dependente no contrato.



    Ocorre que, analisando a CTPS do Sr. Manoel Pedro Hirt de Siqueira, titular do plano em questão, consta que ele exercia o cargo de engenheiro na antiga empresa Telecomunicações do Paraná S/A – Telepar, tendo sido admitido em 01.11.1967, com a concessão do benefício de aposentadoria em 08.11.1997 (mov. 1.10, p. 04/05).



    No Termo de Relação Contratual Atípica (TRCA), assinado pela Telepar em 07.01.1991, restou consignado expressamente que “2.1 – Todos os empregados da Telecomunicações do Paraná S/A – TELEPAR, admitidos até 31 de dezembro de 1982, receberão uma complementação de aposentadoria concedida pela Previdência Social. Aos admitidos após esta data, serão assegurados os benefícios definidos no estatuto e regulamentos da Fundação Telebrás de Seguridade Social – SISTEL” (mov. 1.7, p. 01). Em outras palavras, o TRCA assegurou o direito de permanência no plano de saúde dos empregados da Telepar admitidos até 31.12.1982, que era o caso do marido da requerente.



    Diante disso, após a aposentadoria, concedida em 08.11.1997, o falecido e sua dependente permaneceram como beneficiários do plano de saúde coletivo fornecido pela Telepar, posteriormente sucedida pela Oi S/A, conforme se observa da proposta de ACT (mov. 1.8) e dos extratos de utilização de serviços (mov. 1.15).



    Corroborando, em resposta a e-mail, a Associação dos Aposentados, Pensionistas e Participantes de Fundos de Pensão do Setor de Telecomunicações no Paraná - ASTELPAR afirmou que, por força de ACT, o seguro saúde empresarial fornecido pela Oi S/A aos seus colaboradores na ativa (mov. 1.9) é extensivo ao grupo de aposentados, ex-empregados da Telepar e seus dependentes legais, conforme TRCA (mov. 1.11, p. 01).



    Neste contexto, tem-se que a requerida Oi S/A, na qualidade de sucessora da Telepar, vinha custeando integralmente o seguro saúde do titular falecido (ex-empregado aposentado) e da dependente desde 1997 até o falecimento (19.08.2021 – mov. 1.4), ou seja, por cerca de 24 anos, inexistindo qualquer insurgência anterior em relação à ausência de contribuição.



    Desse modo, ao consentir com a permanência do de cujus e da dependente no contrato por vários anos, sem exigir qualquer contribuição, as requeridas renunciaram ao direito de lhes exigir o custeio integral do seguro saúde, por força da aplicação do instituto da supressio.



    [...]



    Ademais, vale ressaltar que a exigência de prévia contribuição por parte do titular falecido, neste momento, quando já passados mais de 20 anos sem pagamento e estando a dependente com idade avançada e diversas comorbidades, necessitando de atendimento médico contínuo (mov. 1.13/1. 14), gera uma situação de desequilíbrio contratual inadmissível entre as partes."



    [...]



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente